Tribunal: TJSP
Processo: 2217237-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de AIIM – Tutela provisória de urgência antecipada – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tutela provisória de urgência, para suspender exigibilidade de crédito tributário, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando as alegações exigem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Demanda anulatória de AIIM – Tutela provisória de urgência antecipada – Indeferimento – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Tutela provisória de urgência, para suspender exigibilidade de crédito tributário, é inviável ante a não comprovação dos pressupostos legais, especialmente quando as alegações exigem cognição aprofundada, em vista do AIIM concretamente lavrado e do relatório fiscal que o acompanha.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000751104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217237-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
AUROTEC INDUSTRIAL LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
2
VOTO No 21.150
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2217237-34.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Aurotec Industrial Ltda.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda anulatória de
AIIM
Tutela provisória de urgência antecipada

Indeferimento

Não
configuração
dos
requisitos
necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Tutela provisória de urgência, para suspender exigibilidade de
crédito tributário, é inviável ante a não comprovação dos
pressupostos legais, especialmente quando as alegações
exigem
cognição
aprofundada,
em
vista
do
AIIM
concretamente lavrado e do relatório fiscal que o acompanha.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurotec
Industrial Ltda. contra decisão interlocutória do Juízo da Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Presidente Prudente (fls. 113/118), em
demanda anulatória de AIIM que promove em face do Estado de São
Paulo. O recurso é tirado de decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela para suspensão total da exigibilidade do crédito
tributário.
A agravante pretende a reforma da decisão, pois, em síntese:
(a) as operações foram realizadas com estabelecimentos rurais, nos
termos da documentação disponível; (b) não incide ICMS na circulação
de mercadorias entre matriz e filiais; (c) houve ilegal cobrança de multa
sobre o imposto acrescido de juros; (d) estão presentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
3
para a antecipação dos efeitos da tutela.
Indeferida
a
antecipação
da
tutela
recursal,
foram
dispensadas as informações do magistrado a quo e resposta do
agravado.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
O novo Código de Processo Civil vigente, Lei no 13.105/2015,
estabeleceu o gênero das tutelas provisórias, necessárias à efetividade
do processo e de feição excepcional, dentre as quais se encontram: (i) a
tutela de urgência, resultante de sumária cognição, concedida em
caráter antecedente ou incidental, subdividida em antecipada (de
natureza satisfativa), ou cautelar (de natureza conservativa), que pressupõe: (a)
probabilidade do direito; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; (c) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão; e (ii) a tutela de evidência, concedida independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, quando: (a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa
ou o manifesto propósito protelatório da parte; (b) as alegações de fato
puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
(c) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental
adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem
de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; (d) a petição
inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
4
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz
de gerar dúvida razoável.
No caso, não evidenciada a configuração de tais requisitos.
Trata-se de AIIM
(fls.
122/135), acrescido de relatório
circunstanciado, que apontou especificamente as diversas infrações
tributárias cometidas. O AIIM foi dividido em cinco itens. A agravante
impugna, na presente ação, apenas parte dos itens 3, 4 e 5 do AIIM.
Com relação a parte do item 3, sua alegação é a de que os
estabelecimentos com que comercializava seriam rurais, de acordo com
os documentos disponíveis, de modo que teria direito a tributação para
este tipo de estabelecimento, ao contrário do imputado no AIIM.
Com relação a parte do item 5, sua alegação é a de que não
incide o ICMS na circulação de mercadorias entre matriz e filiais, de
modo que é indevida a tributação cobrada.
E com relação a parte dos itens 3, 4 e 5, sua alegação é a de
que a multa incidiu, de forma ilegal, sobre o principal já acrescidos de
juros moratórios.
Ora, no presente caso, não se pode deixar de considerar o
minucioso trabalho expresso de forma detalhada no AIIM impugnado e
no relatório fiscal que o acompanha (fls. 122/135).
Nele, estão devidamente especificadas as infrações tributárias,
o tributo devido e os acessórios sobre ele incidentes, com os respectivos
fundamentos legais. Além disso, há detalhamento das auditorias fiscais
realizadas e do material probatório nelas colhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
5
Por isso, no presente momento, não está presente a prova
inequívoca da matéria alegada pela recorrente, de forma a conferir
probabilidade ao direito alegado, pois, a rigor, o AIIM acrescido do
relatório é objetivo, detalhado, minucioso e claro na imputação
tributária formalizada, toda acompanhada de fundamentação legal.
Com efeito, não há comprovação, de plano, de omissão ou
abuso da Administração Pública que a levaram a não considerar as
matérias alegadas pela agravante que, aliás, já foram também objeto de
defesa administrativa, não acolhida.
A verossimilhança deve ser a necessária para convencer o
julgador da necessidade da medida, em razão da relevância do
fundamento jurídico.
Além disso, é sabido que o ato administrativo goza de
presunção de legitimidade e de veracidade, não elidida, ao menos nesta
fase de cognição sumária. E, conforme ensina Hely Lopes Meirelles,
uma das consequências dessa presunção “é a transferência do ônus da
prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se
de argüição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico ou de
motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do
impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito
Administrativo Brasileiro, 37a Ed., São Paulo: Malheiros, p. 163).
Nesse sentido, pelo que consta, a matéria foi analisada pelas
instâncias competentes, objeto de auditorias e processo administrativo
tributário, e, ao menos neste momento processual, não há base para
descartar o procedimento levado a efeito na esfera administrativa que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
6
após verificação de todos os argumentos, manteve incólume o AIIM.
Com efeito, neste momento de cognição preliminar e sumária,
não há elementos suficientes para afastar o núcleo material da infração
tributária originária da autuação, devidamente descrito no AIIM e no
relatório circunstanciado que o acompanha.
A própria impugnação de parte dos itens do AIIM revela,
outrossim, a complexidade das operações econômicas e da tributação
respetiva incidente, de forma que, se no núcleo da exação inexiste
sequer alegação de ilegalidade, os pormenores alegados, que exigem
cognição aprofundada, verificação de provas, superação de ônus
probatório e argumentativo, em trabalho fiscal feito de forma objetiva e
completa, não bastam para, neste momento preliminar, suspender a
exigibilidade do crédito tributário cobrado.
Tanto a natureza dos estabelecimentos com quem a agravante
comercializava (se rurais ou não), quanto a efetiva circulação de
mercadorias somente entre matriz e filiais (supostamente ocorrida tão
somente em parte das operações tributadas) demandam provas materiais a
respeito dos fatos, que não se coadunam com este momento da ação.
Por outro lado, a imputação de multas e juros de mora, faz-se,
a princípio, nos termos da legislação tributária, expressamente
consignada no auto de infração. A alegação de que parte da multa
incidiu indevidamente sobre juros de mora, para além do principal,
exige demonstração contábil e específica, que também não pode ser
acolhida nessa fase preliminar, em vista da higidez formal do AIIM
impugnado, nos termos da legislação tributária incidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
7
Dessa forma, inviável a concessão da medida em tela, pois, ao
menos nesse momento, prevalece a presunção de legitimidade do ato
administrativo e é indispensável a oitiva da outra parte.
Não faltam, nesse sentido, julgados desta Câmara Paulista:
“TUTELA ANTECIPADA - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - PEDIDO
DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -
DESCABIMENTO - AUSENTES OS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA
MEDIDA EXTREMA (ART. 273 CPC) - AGRAVO DESPROVIDO” (AI no
0171786-40.2008.8.26.0000, rel. Des. Renato Nalini, j. 02/12/2008);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA ALEGADO LANÇAMENTO INDEVIDO DO IPVA - DEFERIMENTO DA
TUTELA ANTECIPADA PELO JUIZ "A QUO", CONDICIONADA À PRESTAÇÃO
DE CAUÇÃO EM DINHEIRO EM VALOR IDÊNTICO AO COBRADO -
INTERPOSIÇAO
DE
AGRAVO
COMBATENDO
ESTA
DECISÃO
-
DESCABIMENTO

ATO
DISCRICIONÁRIO
DO
JUIZ
POSSIBILIDADE.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA” (AI no
0266394-59.2010.8.26.0000, rel. Des. Regina Capistrano, j. 24/05/2011);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA -
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
QUE
OBSTAM
A
SITUAÇÃO
DE
VEROSSIMILHANÇA - MANTENÇA. A pretensão de tutela antecipada
objetivando a suspensão de exigência fiscal, além de incidir na obrigatória
caracterização de todos os requisitos inerentes a tutela antecipada, devendo
ser sopesado ainda os efeitos do objeto deduzido na ação, uma vez que este
pode induzir situação propiciadora de efeitos retroativos de molde que
abrangerá todos os intentos que constavam na pretensão liminar, dando
assim o atendimento que não era possível na breve e restrita cognição do
contexto meramente liminar, não implicando em situação de irreparabilidade.
Recurso negado” (AI no 944.865.5/9-00, rel. Des. Danilo Panizza, j.
01/09/2009).
Aliás, ressalte-se que é certo que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário não está condicionada apenas ao depósito do
montante integral e em dinheiro (art. 151, II, CTN), pois o próprio CTN
elenca outras hipóteses, entre elas a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada. Todavia, como visto, não estão presentes os
requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2217237-34.2020.8.26.0000 -Voto no 21.150
8
No mais, ausente o receio de dano irreparável, pois a
cobrança tributária é mera consequência da ausência de seu
pagamento que, por sua vez, não conta, até o momento, com
justificativa plausível.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator